Tribunal: TJMT
Processo: 1019280-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019280-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO SACHET - CPF: 004.726.099-80 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE LIMINAR. EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ICMS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. MANTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto por Rumo Malha Norte S.A. contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de liminar, objetivando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se, considerando os documentos apresentados, é possível conceder a liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários, com base na imunidade do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas ao exterior, ou se há necessidade de instrução probatória mais aprofundada para a análise do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de tutela provisória não preenche os requisitos legais, pois a probabilidade do direito alegado não foi suficientemente demonstrada, sendo necessária análise fática e jurídica mais aprofundada sobre a vinculação entre o transporte e a efetiva exportação das mercadorias.

A aplicação da jurisprudência, como a Súmula 649 do STJ e o julgamento do STF sobre a imunidade do ICMS, exige uma análise detalhada das especificidades do caso, uma vez que o transporte realizado é interno, dentro do território nacional, e a exportação ocorre por empresa distinta.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não foi evidenciado, uma vez que a Recorrente possui meios legais, como o oferecimento de garantias, para discutir o débito tributário sem prejuízos imediatos, conforme o artigo 206 do CTN.

A controvérsia envolvendo a incidência do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação requer dilação probatória, o que impede a concessão de tutela provisória em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Tese de julgamento:

Não é possível conceder tutela provisória quando não estão preenchidos os requisitos legais de probabilidade do direito e perigo de dano.

A questão sobre a incidência do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação exige análise mais detalhada, com dilação probatória.

O risco ao resultado útil do processo não está configurado quando existem meios adequados para discutir o débito tributário, como o oferecimento de garantias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2o, X, 'a'; Lei Complementar no 87/1996, art. 20, § 3o, II, e 21; Código Tributário Nacional, arts. 151, V e 206.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 754.917/RS, Tema 475, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 19.11.2018; STJ, Súmula 649.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019280-83.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RUMO MALHA NORTE S.A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
RUMO MALHA NORTE S.A.,
contra decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que, nos autos do recurso de agravo de instrumento apresentado pela Recorrente, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em discussão (NAI n. 211950000242019160).

A Agravante alega que, a decisão deve ser reformada, considerando que os documentos apresentados comprovam a isenção do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação, conforme a legislação vigente (Lei Complementar no 87/1996 e a Constituição Federal).

Afirma que, os documentos fiscais apresentados são suficientes para demonstrar que o serviço de transporte é realizado com destino à exportação, não sendo necessária dilação probatória.

Reitera que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) já pacificou o entendimento de que o ICMS não incide sobre o transporte de mercadorias destinadas ao exterior, e que a decisão contestada desconsiderou esses precedentes.

O Agravante requer que a decisão seja revista e que, com base nos documentos apresentados e na jurisprudência, seja concedida a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade dos créditos tributários em discussão, com base no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional. Caso não seja reconsiderada, solicita que o recurso seja submetido ao julgamento do colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019280-83.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RUMO MALHA NORTE S.A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
RUMO MALHA NORTE S.A.,
contra decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que, nos autos do recurso de agravo de instrumento apresentado pela Recorrente, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em discussão (NAI n. 211950000242019160).

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação de origem, objetivando a concessão da liminar consoante acima pontuado.

A liminar foi indeferida nos seguintes termos:

(...) A questão jurídica central — se esse transporte está abarcado pela imunidade constitucional ou por mera isenção legal —
demanda instrução probatória mais robusta, inclusive com análise da vinculação efetiva entre a prestação de transporte e a exportação final das mercadorias, além da verificação dos documentos fiscais e contábeis apresentados, questão que impede o deferimento de tutela em juízo de cognição sumária
. A controvérsia quanto à incidência ou não do ICMS sobre operações preparatórias à exportação já foi enfrentada pelo STF, que no julgamento do Tema 475 da repercussão geral (RE 754.917/RS) fixou a seguinte tese: “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2o, X, ‘a’, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação.”

Ainda que a autora sustente que o referido precedente se limita a casos envolvendo operações com insumos (como embalagens), e não a transporte, o texto da tese abrange, de forma geral, todas as operações ou prestações anteriores à exportação direta, o que inclui, em tese, o transporte nacional realizado por prestador distinto do exportador. A Súmula 649 do STJ, ao dispor que “não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior”, aplica-se tipicamente a situações em que o próprio serviço de transporte é prestado ao destinatário estrangeiro, ou seja, em exportações diretas de serviço, o que não ocorre no presente caso, em que o transporte ferroviário é prestado exclusivamente dentro do território nacional, por empresa distinta do exportador. Assim, não há como aplicar automaticamente a súmula ao presente caso, sem ignorar as especificidades fáticas e a orientação consolidada do STF. A alegação de decadência parcial, com base no art. 150, §4o, do CTN, não se mostra incontroversa nesta fase, sendo certo que o auto de infração foi lavrado em 17/05/2019 e que os fatos geradores ocorreram entre 2014 e 2017. A forma de apuração consolidada por ano civil não afasta, por si só, a contagem quinquenal,
sendo necessária análise mais aprofundada em sede de mérito.
Ademais, a alegada existência de saldo credor não afasta a obrigação legal de estornar créditos apropriados indevidamente em razão de operações isentas, conforme dispõe a legislação estadual (arts. 25 e 26 da Lei 7.098/98) e a legislação federal (art. 20, § 3o, II, e 21 da LC 87/96). Nessa conjuntura, não se vislumbra, por ora, a probabilidade do direito alegado. Do mesmo modo, não ficou demonstrada a presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, especialmente porque a autora dispõe de mecanismos próprios para discutir o débito sem sofrer prejuízos imediatos, tais como o oferecimento de garantia para obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, nos termos do art. 206 do CTN. Dessa forma, a tutela de urgência requerida não comporta deferimento, porquanto não restaram preenchidos os requisitos legais insculpidos no art. 300 do CPC.

Contra a decisão se insurgiu a Recorrente, por meio de recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que, esta Relatora indeferiu o pedido de liminar pleiteado.

Contra a decisão, interpôs o presente recurso, no entanto, razão não lhe assiste.

Primeiramente, é importante destacar que, para a concessão de tutela provisória, os requisitos estabelecidos nos artigos 300 e 995, do Código de Processo Civil, devem ser preenchidos cumulativamente, a saber: (i) a probabilidade do direito, e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ao analisar os documentos acostados aos autos, constata-se que a parte Recorrente não conseguiu demonstrar de forma robusta a presença de tais requisitos.

Em relação ao primeiro requisito, a probabilidade do direito, o argumento da Agravante de que o transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação está abarcado pela imunidade do ICMS, com base na Constituição Federal e na Lei Complementar 87/96, não se mostra incontroverso nesta fase processual.

A decisão impugnada corretamente apontou que a questão envolve a análise de aspectos fáticos e jurídicos complexos, como a vinculação entre a prestação de transporte e a efetiva exportação das mercadorias, sendo necessários elementos probatórios mais profundos. Ademais, a aplicação da Súmula 649 do STJ, que trata da não incidência de ICMS sobre o serviço de transporte de mercadorias destinadas ao exterior, exige uma análise mais detalhada das particularidades fáticas, que não pode ser realizada de forma sumária, especialmente considerando que o transporte realizado se dá apenas dentro do território nacional, com a exportação sendo finalizada por empresa distinta.

Quanto ao perigo de dano, a Recorrente alega que a exigibilidade do crédito tributário em questão poderá comprometer sua capacidade financeira. Contudo, tal alegação não é suficiente para demonstrar o risco grave ou de difícil reparação, uma vez que a parte dispõe de meios adequados para discutir o débito tributário, como o oferecimento de garantias para obter certidão positiva com efeito de negativa, conforme preceitua o artigo 206 do Código Tributário Nacional (CTN).

Outro ponto relevante é a necessidade de dilação probatória. O Magistrado de primeiro grau, corretamente, destacou que a controvérsia em questão não pode ser resolvida sem a adequada instrução probatória, a qual é imprescindível para esclarecer os fatos relacionados à operação de transporte e à comprovação da exportação final das mercadorias. Como já mencionado, a decisão da origem indicou que a questão exige uma análise aprofundada dos documentos fiscais e contábeis apresentados pela recorrente, o que impossibilita o deferimento da tutela provisória em sede de cognição sumária.

Diante do exposto, verifica-se que não restaram demonstrados os pressupostos para a concessão da tutela provisória, seja em relação à plausibilidade do direito alegado, seja em relação ao perigo de dano irreparável. Portanto, a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser mantida.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025